Tribunal: STF
Processo: ARE 1295658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PRIVADO. MANUTENÇÃO DA APELANTE, CONTUDO, NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (IPREV) POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CUMULAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PESSOAL COM A PATRONAL IMPOSTA PELO INCISO II DO ART. 17 DA LCE N. 412/08. LEGALIDADE DA NORMA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO SISTEMA. DEMANDANTE NÃO VINCULADA A ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL, EM REGRA, PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. INVIABILIDADE DE IMPOR AO PODER JUDICIÁRIO OU AO EXECUTIVO O PAGAMENTO DA VERBA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, e 150, I, II, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) no âmbito deste Estado, a Lei Complementar n. 412/2008 garantiu, em seu artigo 95, aos cartorários extrajudiciais investidos no cargo até a entrada em vigor da Lei Federal n. 8.935/1994 os benefícios previdenciários atinentes à aposentadoria, pensão por morte e auxílio-reclusão. Ao analisar o caso, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4641, declarou inconstitucional a referida disposição, modulando os efeitos em sede de embargos de declaração a fim de atribuir efeitos retroativos à decisão, somente permanecendo no sistema aqueles que já recebiam benefício previdenciário ou cumprissem os requisitos necessários para tanto (ED em ADI n. 4641, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 19.08.15). A insurgente, contudo, é beneficiária de decisão judicial transitada em julgado que garantiu sua vinculação ao regime próprio de previdência, proferida nos autos do mandado de segurança n. 0687367-62.2004.8.24.0023 e mantida por ocasião do julgamento da Apelação Cível n. 2005.041893-4, da Capital, de relatoria do Des. Jaime Ramos, Segunda Câmara de Direito Público, em 04.04.2006. Veja-se:
    (...)
    Assim, mesmo com a declaração da inconstitucionalidade da norma que permitia a vinculação dos cartorários extrajudiciais ao RPPS, tal fato não é apto, por si só, para desconstituir a autoridade da coisa julgada no caso concreto, conforme entendimento exarado pelo Min. Celso de Mello no julgamento do Mandado de Segurança n. 35078, julgado em 23.08.2017:
    (...)
    Desse modo, em resumo, tem-se que a recorrente, permanece vinculada ao regime próprio de previdência social. A seu turno, refuta o recolhimento da contribuição patronal prevista nos artigos 17, II, e 95, §1°, da Lei Complementar n. 412/2008, a saber:
    (...)
    Sem razão, contudo. Conforme destacado pelo Des. Francisco de Oliveira Neto na Apelação Cível n. 0020279-41.2013.8.24.0023, Segunda Câmara de Direito Público, julgada em 04.04.2017, 'mostra-se devida a exigência da contribuição previdenciária dos cartorários cumulativamente da cota patronal (22%), prevista no inciso II, do art. 17, da LCE n. 412/08, uma vez que, além de haver previsão legal para tanto, não se poderia impor tal obrigação ao Poder Judiciário ou mesmo ao Executivo, visto que o serviço notarial e registrai tem natureza privada, nos termos do art. 236 da CRFB/88. Registre-se que a EC n. 20/98, inclusive, proibiu a vinculação dos delegatários de serviços de registros públicos, cartorários e notários ao regime próprio de previdência - este destinado apenas aos titulares de cargos de provimento efetivo, situação expressamente reconhecida no julgamento da ADIN n. 4641 pelo STF. Logo, por não se permitir sequer a vinculação ao regime próprio, não se poderia impor ao Poder Público o ônus de arcar com a cota patronal dos exercentes da atividade de cunho eminentemente privado'. A exigência da cota patronal, ademais, coaduna-se com o caráter contributivo e solidário assegurado ao regime próprio de previdência pela CRFB/88 no caput do art. 40, conforme segue:
    (...)
    Nessa toada, exercendo a apelante atividade de natureza privada - sem vinculação a qualquer ente público - e, ao mesmo tempo, contribuindo com o regime próprio de previdência, deve, por força de previsão legal em pleno vigor, arcar pessoalmente com o tributo que, em regra, é atribuído à Administração Pública."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente